Tribunal: CARF
Processo: 10925.721220/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721220/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a apreciação do processo em face da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos
termos do voto da Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento representado por Autos de Infração –
COFINS e PIS.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal das autuações, constam as seguintes
acusações fiscais:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721220/2012-44
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

[...]

Percebe-se claramente que os Autos de Infração de COFINS e de Contribuição
para o PIS-PASEP contemplam exigências isoladas, sem vínculo com as matérias relativas ao
IRPJ.
De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes de irregularidades
na apuração das contribuições com insuficiência de recolhimentos e a utilização de créditos
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

indevidos que foram glosados. O Relatório da Atividade Fiscal detalhado se encontra às fls. 38 a
72 dos autos.
Na Impugnação foi levantado:
Preliminarmente
a) Decadência – Discorre que o PIS e a Cofins são tributos cujo lançamento se dá
por homologação de acordo com o § 4o, do art. 150, do CTN, no prazo de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador. Os Autos de Infração abrangem o período de 01/2007 a
10/2010, e a sua ciência foi dada em 15/06/2012. Desse modo, estariam as competências
de janeiro de 2007 a 16 de junho de 2007 decaídas.
Do mérito
a) Da ausência de duplicidade na utilização de créditos extemporâneos – Diz que a
fiscalização afirmou ter ocorrido duplicidade na utilização de créditos extemporâneos no
período de julho/2007 a janeiro/2009, glosando o valor de R$ 94.518,70 de PIS e R$
435.358,88 de Cofins. Confessa que não conseguiu atender a intimação feita pela
fiscalização no prazo dado, e que a fiscalização no Termo de Constatação e Reintimação
no 166/2012, dispensou o contribuinte do atendimento daquilo que não havia ainda
apresentado. Conclui, que, mesmo quando da apresentação dessa defesa, ainda não sua
contestação logo que tenha concluído a sua análise.
b) Da impossibilidade de utilização de créditos extemporâneos pela interpretação
ampla do conceito de insumo – Informa que os créditos glosados dizem respeito a:
comissões, materiais de manutenção; comunicação; despesas com seguros; uniformes;
aquisição de sucatas; e publicidade e propaganda. Tal glosa não foi pelos créditos não
serem extemporâneos, mas sim por não serem caracterizados como insumos. Comenta
decisão do CARF que interpreta o conceito de insumo de forma mais ampla, nos moldes
do que é aplicado ao IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica). Complementa que o
entendimento do fisco ocorreu em desarmonia com o entendimento das instâncias
administrativas e judiciais, em afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
c) Da possibilidade de utilização de créditos do próprio período pela interpretação
ampla do conceito de insumo – De acordo com os subitens a seguir:
c.1) Créditos de embalagens destinadas ao transporte de produtos industrializados –
Argumenta que o fisco entendeu que embalagens – pallets, grampos, fitilhos, fita adesiva,
etc. – não podem ser computados como crédito das contribuições. Tem posição em
sentido contrário, ou seja, que se os produtos industrializados não fossem embalados
perderiam parte de seu valor. Diz que os referidos materiais seriam indispensáveis para o
regular acondicionamento dos produtos fabricados.
c.2) Créditos de serviços e materiais não relacionados ao processo produtivo –
Afirma que aqui foram glosados gastos com laboratório e análises químicas, material para
tratamento de efluentes/água, e diversos materiais de uso e de consumo. Entende que não
há como dissociar estes gastos da fruição da receita da empresa.
c.3) Créditos de gastos com trator/empilhadeira, manutenção de veículos, e
combustíveis e lubrificantes – Discorre que a glosa ocorreu porque tais gastos não seriam
diretamente aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos. Infere que esses
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

equipamentos auxiliam o transporte interno e o carregamento de mercadorias, não
havendo como escoar a produção de modo hábil e contínuo sem eles.
c.4) Créditos de despesas com depreciações, e com água e esgoto – Aduz que os
gastos com água e esgoto são necessários para a manutenção do processo produtivo e
operacional da empresa. De outro lado, quanto à depreciação aplicada ao ativo
imobilizado – aspiração de pó para central de aparas, caçamba, empilhadeira, cadeiras,
prensa, peças, etc., – ressalta que esta se consumou com base no inciso III, do § 1o, do art.
3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, sendo imperiosa a possibilidade de sua utilização
na tomada de créditos.
c.5) Créditos obtidos através de serviços de empresa inidônea – Diz que a
fiscalização concluiu que os serviços tomados da empresa Pluma Mecânica Industrial, a
qual inexistiria de fato, teria notas fiscais emitidas em valores de acordo com a sua
vontade.
Contesta no sentido de que o próprio fiscal teria verificado a existência dos
pagamentos, sendo que o Relatório Fiscal teria se baseado apenas em suposições, sem se
ater à lei e demais princípios de direito, entre eles o princípio da legalidade. Diz que a
relação entre si e a empresa Pluma ficou comprovada pela prestação dos serviços e
pagamento dos mesmos.
Argumenta que a empresa Pluma foi enquadrada no inciso III, do art. 34, da IN
RFB no 568/2005, e que teria sido transgredido o previsto no art. 42 e 48, da mesma IN
(comprovação do pagamento e recebimento dos bens ou dos serviços). Afirma que não há
qualquer ordenamento legal que obrigue a pessoa jurídica a manter um local comercial e
fazer a divulgação de seus serviços, assim como proibir de manter negócios com pessoas
coligadas por sociedade ou consangüinidade, ou que tenha o mesmo contador. Discorre
que verificando o Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas) não haveria menção à alegada inidoneidade ou suspensão da empresa Pluma,
de modo que não é legítimo o fisco declarar a referida inexistência de uma empresa. Por
isso, faz-se necessário nesse ponto o cancelamento do Auto de Infração e da glosa
aplicada, assim como também da exorbitante multa de 150%. Conclui que neste ponto a
autuação fiscal ocorreu somente com base em indícios. Por último, requer que caso esse
não seja o entendimento do órgão julgador, seja reduzida a multa de 150% para 75%.
d) Das receitas não lançadas – Trata dos valores de receitas constantes no balanço
da empresa, mas não lançadas no DACON. Defende que tais receitas são fruto de
operações não tributáveis – venda para exportador, venda com suspensão de PIS e de
Cofins, amostra grátis, etc. Ainda sobre esse mesmo item, afirma que a fiscalização
caracterizou infração pelo não lançamento em DCTF de valores tributáveis constantes no
DACON, aplicando-se sobre tais valores multa de 75%, o que não concorda, visto se
tratar de créditos constituídos onde a multa aplicável seria de 20%, nos termos do § 2o, do
art. 61, da Lei no 9.430/96.
e) Da multa aplicada – Discorre que não pode ser aplicada multa, pois não incorreu
em nenhuma transgressão à legislação federal, nem realizou operações que pudessem se
caracterizar como ilícitas. Tal aplicação da multa fere princípios administrativos como da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a multa de 150% deve ser totalmente
anulada ou reconsiderada no seu percentual.
f) Do afastamento da Taxa Selic sobre a multa de ofício – Defende que a cobrança
da Taxa Selic sobre a multa de ofício após o término do trintídio legal contados da ciência
do ato fiscal contraria o ordenamento jurídico brasileiro. As penalidades como multa de
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

ofício e Taxa Selic, embora previstas em lei, não estão autorizadas para incidir uma sobre
a outra. Conclui que a Administração Pública tem que atuar conforme a lei e o direito,
concluindo que há previsão legal apenas para a incidência dos juros de mora sobre as
contribuições, citando o art. 43, da Lei no 9.430/96.

Apreciados os argumentos, o lançamento foi julgado procedente, ao considerar em
síntese:
QUE em casos de dolo, fraude ou simulação para fins de contagem da decadência
observa-se o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, e, portanto, não temos nenhum
período decaído entre aqueles objeto do lançamento de ofício.
QUE o conceito de insumo se encontra plenamente definido pelo art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03; pelas Instruções Normativas da Receita Federal de no 247/2002,
358/2003 e 404/2004; e pelo Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 4, de 3 de
abril de 2007.
QUE existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade. Isso é ainda mais contundente quando se tratar de operações
caracterizadas como inidôneas, ou seja, com pessoa jurídica inexistente de fato, com o
objetivo de apurar um valor do crédito tributário menor do que o devido.
QUE a base de cálculo do PIS e da Cofins definida na Constituição Federal, tem
origem na receita obtida pela pessoa jurídica, e não no lucro da empresa, não se podendo
aceitar que todas as despesas dedutíveis do IRPJ originem insumos. Entender que a base
de cálculo dessas contribuições se alicerçaria no lucro seria evidente afronta ao disposto
na alínea b, do inciso I, do art. 195, da Constituição Federal.
QUE não temos nos autos suposição de ilícito tributário, mas sim um vasto
conjunto probatório que de forma conclusiva demonstra com clareza as irregularidades
que foram cometidas, diante da inexistência da pessoa jurídica prestadora de serviço
(Pluma).
QUE sobre as receitas omitidas, não declaradas pelo contribuinte em DCTF,
aplica-se a multa de ofício correspondente ao art. 44, da Lei no 9.430/96.
QUE deve ser aplicada a multa de ofício qualificada em casos envolvendo ilicitude
contra o erário público, advindas do uso de notas fiscais inidôneas.
QUE é legítima a incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, pois
essa integra o crédito tributário.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário pela reforma do
acórdão de origem, uma vez que firmou o entendimento do conceito de insumo naquele estatuído
pelas INs RFB no 247/02 e 404/04, que foram consideradas ilegais pelo STJ no julgamento do
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

REsp no 1.221.170/PR1, por desbordar os limites legais, comprometendo a eficácia da não
cumulatividade das contribuições, tal como definido nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Contrariando, segundo ela, o entendimento delimitado pelo E. STJ, que não mais
restringe o crédito de PIS/COFINS aos insumos empregados diretamente na produção ou àqueles
descritos na legislação de regência, mas sim, diante da sua essencialidade ou relevância no
processo produtivo do contribuinte ou da execução do seu serviço, sendo seu direito ver
reconhecida a possibilidade de crédito integral das contribuições sob as seguintes rubricas: i)
Embalagens destinadas ao transporte de produtos industrializados; ii) Análises
Laboratoriais/Tratamento de Efluentes/água (ETE/ETA) e Água e Esgoto; iii) Produtos
Intermediários; iv) Gastos com Trator/Empilhadeira; v) Manutenção de Veículos; vi)
Combustíveis e Lubrificantes e; vii) Despesas relativas à Depreciação.
É o Relatório.
Voto.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conhecimento.
Conforme relatoriado, constam nos autos exigências de COFINS e de PIS que, ao
meu juízo, não podem ser objeto de julgamento por parte desta 1a Seção de Julgamento, uma vez
que se tratam de exigências sem qualquer vínculo com o lançamento de IRPJ.
Trata-se aqui de discussão atinente a glosas de créditos de PIS e COFINS sobre
diversas rubricas.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 1a Seção do
CARF detém competência para julgamento dos seguintes tributos:
Art.2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação de:
I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
[...]
IV – CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS-Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (redação dada pela
Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016)
[...]
Portanto, relativamente aos lançamentos do presente processo, não nos cabe
apreciar e julgar as exigências contidas nos Autos de Infração de COFINS e de PIS,
respectivamente.
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721220/2012-44

Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 3a Seção do
CARF detém competência para julgamento dos seguintes tributos:
Art. 2o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação de:
I -Contribuição para o PIS-Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), inclusive as incidentes na importação de bens e serviços;
[...]
Portanto, relativamente aos lançamentos do presente processo, cabe à 3a Seção do
CARF apreciar e julgar as exigências contidas nos Autos de Infração de COFINS e de PIS,
respectivamente.
Acrescento que esta Turma ao apreciar questão semelhante, trazida pelo Acórdão
1401-000.654, de Rel. do Ilmo. Conselheiro Claudio de Andrade Camerano, já havia deliberado
pela necessidade de declinar a competência para o julgamento das matérias próprias da COFINS
e do PIS à Terceira Seção de Julgamento, ainda que oriundas do mesmo MPF, mas não reflexas
do IRPJ.
A matéria objetio da autuação pe totalmente estranha a apuração do imposto de
renda, ainda que possa haver coincidência entre provas. No IRPF vai se discutir a necessidade
das despesas, aqui no caso o que se pretende buscar diz respeito à caracterização da
essencialidade dos insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS nos regimes não
cumulativos.
Considerando que este processo já foi a objeto do Despacho n. 3302-00.352 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, que encaminhou os autos para a 1a. Seção, observo a necessidade
de sucitar conflito negativo de competência e encaminhar os autos à Presidencia do CARF, nos
moldes do artigo 6o. parágrafo 7o. do RIR, delibere a qual Seção cabe decider a questão versada
nos autos, cujo objeto é atinente a glosas de créditos de PIS e COFINS sobre diversas rubricas.,
conforme o atual Regimento Interno do CARF.
Ante o exposto, proponho o encaminhamento deste processo para a Presidência do
CARF, nos moldes do artigo 6o. parágrafo 7o. do RIR, dado o entendimento desta Turma no
sentido de declinar da competência para a apreciação do processo em face da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 6496
DF CARF MF
Original